Tribunal: TJPA
Processo: 0007325-40.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007325-40.2020.8.14.0008

APELANTE: JOAO BATISTA COUTINHO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, §
9º, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS
E LEGÍTIMA DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE
.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL QUE COMPROVOU AS LESÕES SOFRIDAS, BEM COMO PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA.

LEGÍTIMA DEFESA, QUE SE CONSTITUI NA CONDUTA DO AGENTE QUE REAGE A AGRESSÃO OU AMEAÇA DE AGRESSÃO, SENDO RELEVANTE À SUA OCORRÊNCIA A PRESENÇA DOS SEUS PRESSUPOSTOS LEGAIS - ELEMENTOS OBJETIVOS (EXISTÊNCIA DE AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL OU IMINENTE, MODERAÇÃO NO USO DOS MEIOS NECESSÁRIOS) E O ELEMENTO SUBJETIVO (VONTADE DO AGENTE EM SE DEFENDER), NÃO RESTOU EVIDENIADA POR QUALQUER MEIO, POIS A VÍTIMA NÃO AGREDIU OU AMEAÇOU O APELANTE, NÃO SE CONFIGURANDO NO CASO A LEGÍTIMA DEFESA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Belém/PA, 11 de março de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
JOÃO BATISTA COUTINHO DE OLIVEIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06.

Narrou a denúncia, ID 16235000, que no dia 18 de outubro de 2020, por volta das 20h30min, o apelante agrediu fisicamente a vítima, Juliana Batista Coutinho de Oliveira, ofendendo sua integridade física e corporal, fato ocorrido na residência localizada no KM 54 da Alça Viária, em Barcarena.

Que o apelante e a vítima conviveram maritalmente por cerca de 07 anos, advindo dois filhos da relação; que na data supra referida, o casal retornava de um bingo tendo o apelante entrado na residência e a vítima permanecido do lado de fora conversando com um amigo de prenome Rivaldo, a quem confidenciava que se separaria do então companheiro, ora apelante, e que no dia seguinte sairia de casa.

Que o ora apelante ouviu o diálogo e quando a vítima adentrou ao imóvel passou a ser questionada sobre a conversa que mantivera com o amigo, lhe sendo repetido pela vítima que iria sair de casa, razão pela qual o apelante a agrediu com um soco no rosto fazendo com que caísse no chão, onde ficou sangrando.

A vítima, no dia posterior aos fatos, se dirigiu a DEAM – Delegacia Especializada no Atendimento a mulher e relatou o ocorrido, sendo as agressões comprovadas por boletim médico – Laudo de Lesão Corporal.

Que os fatos foram presenciados pela genitora da vítima e pela irmã do ora apelante, tendo ambas prestado depoimento em sede policial onde confirmaram o ocorrido.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora apelante requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º, do Código Penal, na forma do que previsto no art. 7º, I, II e V, da Lei 11.340/06.

Laudo de Exame de corpo de delito nº. 2020.05.000202-TRA, às fls. 03/04, do documento de ID 16355003, comprovando as lesões sofridas pela vítima.

Em ID 16355004, foi recebida a denúncia.

Resposta à acusação em ID 16355004, fls. 09.

Mídia de Audiência em ID 16355027/32.

Memoriais em ID 16355033.

Alegações finais, ID 16355035.

Em Sentença, ID 16355037, prolatada em 22 de março de 2023, o magistrado singular reconheceu procedente a denúncia e condenou o apelante nos seus exatos termos, restando suar pena final e definitiva em 03 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, em razão da prática do crime previsto no art. 129, § 9º do Código Penal.

Em razões recursais, ID 16355044, requereu a defesa absolvição do apelante sob alegação de ausência de suficientes a uma condenação, mormente pelo fato de não a única testemunha ouvida em Juízo ter sido a genitora da vítima e em razão de ter agido o apelante em legítima defesa.

Em contrarrazões, ID 16355050, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 17408052, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Pretende a defesa, em tópico único, a
absolvição
do ora apelante por insuficiência de provas, alegando que a palavra da vítima não pode ser considerada, por ser o único meio de prova, sendo a única testemunha apresentada genitora da vítima, além de ter o apelante agido em legítima defesa.

Não advém razão ao apelo.

Consta nos autos
Laudo de Exame de corpo de delito nº. 2020.05.000202-TRA, às fls. 03/04, do documento de ID 16355003, comprovando as lesões sofridas pela vítima que, de acordo com o que disposto no referido documento
, apresentava
equimose violácea na região mentoniana direita, medindo 04 cm/03cm; equimose violácea sobre edema traumático de pequeno volume na região labial inferior direita, lesão na face externa do lábio inferior direito,
indo tal laudo ao encontro do depoimento prestado pela vítima que, ouvida em Juízo, corroborou o que havia relatado na fase inquisitorial, relato corroborado por aquele prestado por sua genitora que,

apesar de não ter prestado compromisso, sendo ouvida na condição de informante, confirmou a agressão sofrida pela vítima,

se mostrando tais provas suficientes a corroborar os termos da denúncia, pois atesta as agressões sofridas pela vítima que, de acordo com o depoimento firme e conciso desta, foram causadas pelo apelante.

O apelante negou os fatos, porém, não apresentou qualquer prova em seu favor, sendo cediço o entendimento de que a palavra da vítima em caso de violência doméstica e familiar é de suma relevância e merece todo o crédito, mormente quando corroborado por outros meios, como no caso dos autos em que há laudo pericial atestando a agressão e depoimento testemunhal, além dos autos da medida protetiva, de onde se denota o receio da vítima em vir a ser agredida, havendo, inclusive, relato de agressão anterior.

O laudo pericial pode e deve ser considerado em desfavor do apelante pois atesta a violência e a tonalidade arroxeada das equimoses, que
guarda correspondência de significado com a cor violeta ou violácea,

que surge após o trauma que a determinou
,
como se constata na obra Medicina Legal (FRANÇA, G.V. Medicina Legal. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001) e Compêndio de Medicina Legal (CARVALHO, H.V.; SEGRE, M.; MEIRA, A.R.; ALMEIDA, M.; SALARU, N.N.R.; MUÑOZ, D.R.; COHEN, C. Compêndio de Medicina Legal. São Paulo: Editora Saraiva, 1987
),
não havendo, portanto, qualquer discrepância entre o relato da vítima e suas lesões, pois estas apresentavam coloração corresponde ao prazo de sua ocorrência e comprovam a agressão sofrida.

Portanto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas acerca da ocorrência do delito, mormente em razão de a violência doméstica ser cometida às escondidas, em regra sem presença de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima merece especial relevância, especialmente quando corroborada por outros meios de prova, como no caso dos autos, em que há, além do laudo pericial o depoimento testemunhal, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de
pena
aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS LEVES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATERIALIDADE. FATOS EXPLICITAMENTE ADMITIDOS E DELINEADOS NO V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO EG. TRIBUNAL A QUO. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7/STJ. I - O
Novo Código de Processo Civil
e o Regimento Interno desta Corte (art.
932
, inciso
III
, do
CPC/2015
e arts.
34
, inciso VII, e
255
, § 4.º, inciso I, ambos do RISTJ) permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade. II - A revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados no decisório recorrido, quando suficientes para a solução da quaestio, não implica o vedado reexame do material de conhecimento. Os
elementos probatórios
delineados no v. acórdão increpado são suficientes à análise do pedido, exigindo, tão somente, a revaloração da situação descrita, o que, ao contrário, admite-se na via extraordinária. Agravo regimental não provido. [...] segundo jurisprudência desta Corte,
'a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar'
[...].(
AgRg no AREsp 1236017/ES
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

Não há, portanto, como se promover a almejada absolvição uma vez que são fartas e suficientes as provas a comprovar a ocorrência do crime e sua autoria, e, de igual forma não há que se falar em reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, pois, ainda que tivesse sido o apelante agredido pela vítima, o que não restou comprovado por qualquer meio, desferir um soco no rosto da companheira, de modo a provocar as lesões atestadas, se mostra deveras desproporcional.

A legítima defesa se constitui na conduta do agente que, se utilizando dos meios à sua disposição, reage a agressão injusta, sendo relevante à sua ocorrência a presença dos seus pressupostos, quais sejam, os elementos objetivos - existência de agressão injusta, atual ou iminente, contudo, dos relatos constantes nos autos não se depreende que o ora apelante agiu em defesa própria, pois, de tudo que consta, não estava sofrendo, ou prestes a sofrer, qualquer tipo de agressão.

O Professor Nelson Hungria assim define:

“A agressão (...) deve ser injusta, isto é, representar uma conduta proibida ou desautorizada pelo direito. Não é necessário que constitua um
injusto penal
: basta que seja contrária ao direito
in generi
. Não entra em linha de conta a ação, embora que prejudicial ao agredido e moralmente reprovável, não revista o cunho de injuricidade [antijuridicidade]”. (HUNGRIA, 1978, p. 295, grifo no original)”

Importa ressaltar que a legítima defesa se configura com a existência concreta dos seus pressupostos, o que não se observa no caso em apreço na medida em que inexiste qualquer relato de agressão, ou ameaça de agressão, do apelante pela vítima, não subsistindo, portanto, o pressuposto subjetivo, ou seja, a vontade do agente em se defender, e, como já exposto,
a reação excessiva pode também caracterizar a prática criminosa, inclusive em sua modalidade dolosa.

Acerca da questão, veja-se a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS TENTADOS E CONSUMADOS (ARTS. 121, CAPUT, E 121, C/C 14, II, DO CP). MATERIALIDADE DELITIVA E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA.
INCONSISTÊNCIA PROBATÓRIA A JUSTIFICAR O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM HARMONIA COM O ART. 413 DO CPP. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
.
(TJ/RN – RSE: 20170211519 RN, Relator: Desembargador Saraiva Sobrinho, Data de Julgamento: 06/03/2018, Câmara Criminal).
Grifei.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO SIMPLES - LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA - ABSOLVIÇÃO - DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Acerca da legítima defesa putativa, sabe-se que este se revela instituto que exige, para sua configuração, um equívoco acerca de um dos elementos objetivos da legítima defesa. Ou seja, na legítima defesa putativa, o indivíduo imagina estar em legítima defesa, reagindo contra uma agressão inexistente. Trata-se de discriminante putativa: há erro quanto à existência de uma justificante. 2.
Exige-se, para se caracterizar a legítima defesa, que concorram, simultaneamente, a agressão injusta, atual ou iminente; direito próprio ou alheio; meios necessários usados moderadamente; e o chamado ''animus defendendi''. 3. Além da desproporção entre a ação em cotejo e as alegadas injustas agressões e ameaças noticiadas, porém não demonstradas, o réu também não comprovou ter agido com animus defendendi, sendo vedado ao mesmo se escusar da responsabilidade que lhe é inerente sob o pretexto de ter agido em legítima defesa.
(TJ-MG - APR: 10392090145351001 Malacacheta, Relator: Walter Luiz, Data de Julgamento: 20/11/2012, Câmaras Criminais Isoladas / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/11/2012)
Grifei.

Acerca da impossibilidade de absolvição do apelante foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto colaciono a seguir,
in verbis:

“Não se vislumbra dos autos provas que corroborem a tese suscitada pela Defesa, não se verificando nenhuma comprovação de suposta lesão sofrida pelo recorrente, não se comprovando a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Acrescente-se que, ao prolatar a sentença, o juízo a quo não encontrou nenhuma prova capaz de subsidiar a tese defensiva, razão pela qual considerou o fato típico, ilícito e culpável, condenando réu pelo evento reprovável em decisão idônea.”

Assim, em tendo restado provado nos autos que o apelante agrediu a vítima e que tal não se deu em razão de legítima defesa, putativa ou real, não há como ser dado provimento ao seu apelo, devendo ser mantida sua condenação.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação supra, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, de de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 19/03/2024